Tribunal: TJSP
Processo: 2211645-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação possessória – Em que pese não se olvide que a citação constitui pressuposto de existência do processo, tendo a parte requerida, no entanto, comparecido de maneira espontânea, ou seja, independentemente de formal realização do ato citatório, iniciou-se, a partir daí, o cômputo do prazo para a apresentação de sua peça defensiva – Artigo 329, §1o, do Novo Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação possessória – Em que pese não se olvide que a citação constitui pressuposto de existência do processo, tendo a parte requerida, no entanto, comparecido de maneira espontânea, ou seja, independentemente de formal realização do ato citatório, iniciou-se, a partir daí, o cômputo do prazo para a apresentação de sua peça defensiva – Artigo 329, §1o, do Novo Código de Processo Civil – Regularidade da determinação do reconhecimento da eventual inércia do requerido, ora recorrente, com a consequente incidência da penalidade processual pertinente – Recurso a que se nega provimento.